Tribunal: TJMT
Processo: 1023174-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023174-72.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELIO ABRAO JUNIOR - CPF: 841.918.561-20 (ADVOGADO), JOSIAS MONTEIRO DA CUNHA - CPF: 021.454.301-30 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSIAS MONTEIRO DA CUNHA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1001483-53.2022.8.11.0080, manejado em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita e determinou-lhe o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante que, além da sua condição de aposentado, experimentou enorme prejuízo financeiro em período recente, na ordem de R$ 2.678.884,77 (dois milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo tal situação agravada pelo arresto dos produtos agrícolas realizado nos autos da ação principal (execução).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, por meio dos Embargos à Execução, o agravante procura discutir obrigação de proveito econômico expressivo.

Além disso, não há como dissentir da conclusão a que chegou o juízo de origem, uma vez que o agravante, ao menos diante do que foi apresentado, demonstra capacidade financeira suficiente para suportar o recolhimento das custas processuais exigidas.

Mais precisamente, infere-se do extrato de controle animais, emitido pelo INDEA-MT (id no 154824661) que o agravante possui em seu nome, a quantia de 1.227 (mil duzentos e vinte e sete) reses de gado.

Além disso, outras provas indicam que o agravante também compõe o quadro societário de empresa no ramo de empreendimento imobiliários e atividade médico hospitalar.

Dessa feita, deve ser mantida a decisão agravada, a qual denegou as benesses da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023